Tribunal: TJDFT
Processo: 0716489-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. QUOTAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ORDEM LEGAL. ART. 835 DO CPC. CARÁTER RESIDUAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA.
1.Todos os bens do executado respondem pelo pagamento da dívida contida no título executivo, salvo aqueles considerados impenhoráveis, na linha do que prescrevem os artigos 789, 832 e 833 do Código de Processo Civil.
2.O art. 835, IX, do CPC prevê a possibilidade da penhora de quotas sociais de sociedades simples e empresárias, tratando-se, no entanto, de medida extraordinária, dada a posição em que figura na ordem preferencial legal nesse artigo.
3.O art. 1.026 do Código Civil dispõe acerca do caráter residual dessa penhora, haja vista que não se justifica processualmente a constrição de quotas sociais de empresa quando existem outros bens penhoráveis no patrimônio do executado suficientes para a satisfação do crédito do exequente.
4.Deve-se aplicar, ao caso, o princípio da menor onerosidade ao executado, haja vista que, no momento processual em que se encontra os autos, há outros caminhos para a satisfação do crédito do exequente, bem como o princípio da conservação da empresa, segundo o qual a penhora de quotas sociais de sociedades simples e empresárias, por débito estranho à empresa, implica sua descapitalização, afetando os interesses de terceiros.
5.Recurso desprovido.